Tribunal: CARF
Processo: 10670.721713/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721713/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.316 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147, §1o, DO CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional
competente, destinado à comprovação efetiva da existência das áreas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA
DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). SÚMULA CARF 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Observância da Súmula CARF 122.
ÁREA DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL
(RPPN).
AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA.
DISPENSA
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
Incabível a manutenção da glosa da RPPN, por falta de apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA), quando consta a respectiva averbação na
matrícula do imóvel, efetuada antes da ocorrência do fato gerador. Inteligência
da Súmula CARF 122.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área de reserva legal de 1.272,86
ha e uma área de reserva particular do patrimônio natural de 6.190,00 ha.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721713/2011-32
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721713/2011-32

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Fazenda Cajueiro – NIRF 2512701-2”, referente a falta
de comprovação da área de preservação permanente.

De acordo com o relatório fiscal:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de preservação permanente no imóvel rural
(...)
Para a exclusão das áreas de reserva legal e de reserva particular do patrimônio natural
(RPPN) da área tributável, faz-se necessário a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental ADA, que deve conter as informações de tais áreas e ter sido protocolado
tempestivamente junto ao IBAMA.

Impugnação na qual a contribuinte alega que:
 A área de reserva particular do patrimônio natural (RPPN) foi
indevidamente declarada como área de preservação permanente;
 A RPPN Porto Cajueiro encontra-se regulamentada;
 É desnecessária a utilização do ADA para fins de isenção do ITR;
 O ADA é instrumento de comprovação das áreas, meramente declaratório;
 As RPPNs são reservas legais voluntárias;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
Diligência. Desnecessidade.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se o pedido.
Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Tributação. ADA.
Para o reconhecimento da isenção do ITR da área de Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN), é necessária, além da averbação na matrícula do imóvel, que o
contribuinte protocolize dentro do prazo previsto em ato normativo do Ibama o Ato
Declaratório Ambiental - ADA.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721713/2011-32

Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação inexata na
declaração, e dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC ao imposto decorrem de lei.

Ciência do acórdão em 01/10/2013, conforme aviso de recebimento da
correspondência.

Recurso voluntário apresentado em 31/10/2013, no qual a contribuinte alega que:
 A área total do imóvel é de 8.478,8142 hectares;
 Há reserva legal com 1.763,96 hectares averbada;
 Há 165,55 hectares de área de preservação permanente;
 Foi instituída RPPN no imóvel;
 No ADA juntado aos autos, há declaração de área de 349,304 hectares de
floresta nativa;
 O ADA é um dos instrumentos para comprovação das áreas de
conservação ambiental, sendo meramente declaratório;
 A MP 2.166/2001 dispensa o contribuinte de comprovação prévia das
áreas declaradas;
 RPPN e reserva legal são equivalentes;
 As RPPNs são perpétuas e devem ser averbadas no cartório;
 As RPPNs têm restrições mais severas que as áreas de reserva legal;
 A RPPN goza dos mesmos benefícios fiscais que as áreas de reserva legal,
preservação permanente e servidão florestal;
 Foi averbado termo de compromisso entre a impugnante e o Instituto
Estadual de Florestas – IEF;
 A RPPN “Porto Cajueiro” foi aprovada em 27/03/2006;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721713/2011-32

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Alterações no cálculo do imposto – Delimitação da lide
O demonstrativo de apuração do imposto devido apresenta os seguintes dados:
Área
Declarado
Apurado
Área total do imóvel
8.819,7
8.819,7
Área de preservação permanente (APP)
8.819,7
0,0

Em atendimento a intimação fiscal, a então fiscalizada encaminhou cópia de
publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, somente informando que o imóvel havia sido
declarado como Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).
Entretanto, foi procedida a glosa da área declarada, com base na falta de ato
declaratório ambiental (ADA), nos seguintes termos:

Para a exclusão das áreas de reserva legal e de reserva particular do patrimônio natural
(RPPN) da área tributável, faz-se necessário a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental ADA, que deve conter as informações de tais áreas e ter sido protocolado
tempestivamente junto ao IBAMA.

Em sua impugnação, a notificada teceu diversas considerações acerca das RPPN,
sustentando a desnecessidade de ato declaratório ambiental (ADA) e requerendo a total isenção
da área do imóvel. Ao final de sua defesa, fez referência a existência de áreas de preservação
permanente e reserva legal, alegando que, somadas à área de RPPN, não seriam passíveis de
incidência do ITR, o que alteraria o cálculo do imposto:
Impugna-se ainda o valor arbitrado para o valor da terra nua — VTN, uma vez que o
referido cálculo foi realizado com base na totalidade da área do imóvel rural, devendo
considerar-se que esta não retrata a realidade dos fatos, pois uma vez demonstrada a real
finalidade e utilização do imóvel, ou seja, sua área total encontra-se distribuída em APP,
Reserva Legal Florestal obrigatória e voluntária, ou seja, a RPPN, não sendo, portanto,
tais áreas passíveis de incidência do imposto ITR, devendo ser desconsiderado o
cálculo, juros e multas apresentados no demonstrativo de apuração do imposto devido.

A impugnação não explicitou a dimensão das áreas pleiteadas, embora diversos
dos documentos juntados (cópia da matrícula no registro de imóveis; título de reconhecimento;
termo de compromisso; deliberação do Instituto Estadual de Florestas) façam referência a uma
área de 6.190,00 ha a título de RPPN.
Exceção se faz ao plano de manejo anexado também à impugnação, que informa
uma área de 6.340ha de RPPN, além de uma área de preservação permanente de 166,0 ha e de
reserva legal de 1.764,0 ha.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721713/2011-32

Nesse quadro, a DRJ examinou a possibilidade de exclusão das áreas da base
tributável, consignando que:
Para as Áreas de Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPNs, serem excluídas
da incidência do ITR é necessário que o contribuinte apresente o ADA ao Ibama, que as
áreas, gravadas com perpetuidade conforme termo de compromisso assinado perante o
órgão ambiental, estejam averbadas no RI competente e reconhecidas pelo Ibama, na
data de ocorrência do fato gerador (1o de janeiro de 2005), e que atendam ao disposto na
legislação pertinente.
Área de preservação permanente
(...)
Para as áreas de Preservação Permanente definidas no art. 2o do Código Florestal, além
do ADA protocolizado tempestivamente no Ibama, seria necessário o Laudo Técnico
emitido por profissional habilitado acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, registrada no CREA, com o enquadramento das áreas nos termos do
art. 2o da Lei no 4.771/1965, alterada pela Lei no 7.803/1989. Enquanto que para as áreas
definidas no art. 3o do Código Florestal, além dos documentos ora citados, seria
necessária Certidão de órgão público competente e ato do poder público que assim a
declarou.

Área de Reserva Legal
(...)
Em se tratando de áreas de reserva legal, aquelas cuja vegetação não pode ser
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob o regime de manejo florestal sustentável,
de acordo com os princípios e critérios científicos estabelecido, tornava-se necessário
que a contribuinte, como proprietária de imóvel rural, além de averbar à margem da
inscrição da matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, conforme
preceituam os artigos 16 e seus parágrafos e 44 e seu parágrafo único da Lei no
4.771/1965, com a redação dada pela Lei no 7.803/89 e pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001, art. 1o; RITR/2002, art. 12, apresentasse Ato Declaratório Ambiental
– ADA.

Veja-se então que, apesar da contribuinte ter primeiramente indicado que toda a
área declarada como de preservação permanente correspondia à RPPN, na impugnação fez
menção genérica a APP e reserva legal. Considerando que o julgador a quo abordou a
controvérsia considerando também a possibilidade de exclusão de tais áreas, assim deve ser
examinado o recurso voluntário.
Tratamento distinto devem ter as alegações, trazidas somente em sede recurso
voluntário, quanto ao erro de fato relacionado à área total do imóvel e a existência de florestas
nativas. Argumenta a recorrente que foi declarada a área constante da abertura da matrícula
(8.819,7 ha), mas que após procedimento de georreferenciamento, a área foi retificada para
8.478,81 ha, como comprova a averbação AV6-13133, de e-fl. 27. Afirma que o Ato
Declaratório Ambiental (ADA) juntado aos autos declara uma área de 349,30 ha de floresta
nativa.
Todavia, o art. 147, §1o, do Código Tributário Nacional dispõe que:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721713/2011-32

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.

Em que pese este Conselho por vezes privilegie a verdade material, aceitando a
retificação da declaração, há que se ponderar que somente em grau de recurso voluntário a
contribuinte se manifestou quanto ao erro na declaração: durante a ação fiscal se limitou a
encaminhar a documentação solicitada, sem maiores esclarecimentos quanto a área declarada.
Ainda, após o recebimento do termo de intimação fiscal (em 13/09/2011, conforme comprovante
juntado), emitiu em 29/09/2011 o ADA fazendo novamente constar a área total incorreta, de
8.819,77 ha.
O art. 147, §1o, do CTN não é uma permissão para que as obrigações acessórias
sejam negligenciadas, eis que se tratam de dever instrumental no interesse da administração
tributária. O expediente utilizado pela contribuinte, simplesmente informando a área da matrícula
do imóvel e adotando o exato mesmo valor em qualquer campo das áreas não tributáveis – o que
resultou no menor valor de imposto devido -, não lhe dá autorização para alegação de erro nessa
fase do contencioso.

Área de Preservação Permanente
A contribuinte afirma, em seu recurso voluntário, que a área de preservação
permanente seria de 165,55 ha. No entanto, a despeito da decisão de piso ter alertado quanto à
necessidade de laudo técnico, a recorrente somente anexou ao recurso somente mapa da área,
sem especificar seu enquadramento à luz dos arts. 2o ou 3o da Lei 4.771/1965. Enquadramento
esse imprescindível à análise, vez que as APP previstas no art. 3o da Lei 4.771/1965 dependem
de ato do Poder Público as declarando como tal, para fins de exclusão da base tributável. Mesma
observação se faz ao plano de manejo de e-fl. 219, que contém somente a dimensão da APP, de
forma genérica.
Posto isso, não é possível reconhecer a APP de 165,55 ha.

Área de Reserva Legal
Quanto à área de reserva legal, não aceita pelo julgador a quo pela falta de ADA,
deve ser observada a Súmula CARF 122, com o seguinte enunciado:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).

Conquanto a recorrente requeira o reconhecimento de 1.763,96 ha a título de
reserva legal, com amparo na averbação AV.12-13.133, verifica-se que esta foi feita após a data
do fato gerador, em 13/03/2007, alterando a averbação anterior, de 12/12/2006.

O art. 10, §3o, II, do Decreto 4.382/2002 prevê que:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721713/2011-32

(...)
II - de reserva legal
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
(...)
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.

Assim, só pode ser aceita, a título de reserva legal, a área averbada à data do fato
gerador, ou seja, 1.272,86 ha.

RPPN – Averbação
A despeito da Súmula CARF 122 só prever expressamente a dispensa do Ato
Declaratório Ambiental para as áreas de reserva legal, entende-se que mesmo tratamento deve
ser dado às Reservas Particulares de Patrimônio Natural, vez que para tais reservas também é
necessário o reconhecimento das áreas por ato do poder público ambiental e sua averbação no
cartório de registro de imóveis, conforme art. 21 da Lei 9.985/2000:
Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com
perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.
§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado
perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será
averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.

Dessa forma, a assinatura do termo de compromisso perante o órgão ambiental
atenderia à finalidade do ADA, vez que o Poder Público já estaria ciente da existência das áreas
de interesse ambiental. A averbação, por sua vez, assim como nas áreas de reserva legal, seria
requisito formal indispensável ao reconhecimento da RPPN como tal. Precedente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
ÁREAS AMBIENTAIS. RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL
(RPPN). AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA DO ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA).
Incabível a manutenção da glosa da RPPN, por falta de apresentação de AtoDeclaratório
Ambiental (ADA), quando consta a respectiva averbação na matrícula do imóvel,
efetuada antes da ocorrência do fato gerador.
(Acórdão 9202-008.479, de 18 de dezembro de 2019. Câmara Superior de Recursos
Fiscais. Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo)

Na espécie, consta a averbação, em 19/12/2005, de uma área de 6.190,0 ha na
matrícula do imóvel, que deve ser reconhecida para fins de ITR.

Conclusão
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.316 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721713/2011-32

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para reconhecer
uma área de reserva legal de 1.272,86 ha e uma área de reserva particular
do patrimônio natural de 6.190,00 ha.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital